Tribunal: STF
Processo: HC 107023
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-15
Data de publicação: 2011-03-15

Ementa:
E MENTA : HABEAS CORPUS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA 691. DEMORA NO JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. 


1. A decisão de indeferimento de liminar contém fundamentação idônea, o que determina a aplicação da Súmula 691. 




2. Ausente demora na realização do julgamento de mérito pelo Superior Tribunal de Justiça, considerada a data da conclusão do feito. 




3. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.